Tribunal: TJMT
Processo: 1020373-23.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020373-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação com Apólices da Dívida Pública, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OFERECIMENT DE APÓLICE DE SEGURO – ABAIXO DA TOTALIDADE - MERA REDISCUSSÃO -ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

2.Apesar da jurisprudência ser uníssona no sentido da possibilidade de expedição da Certidão Positiva em razão do oferecimento do seguro em garantia, verifica-se que no presente caso, a garantia ofertada não abrange a totalidade do débito que impossibilita obtenção da certidão de regularidade fiscal (CPEN).

3.Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TIM S A, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Alega que a decisão é omissa, pois ao contrário do consignado o valor da apólice reflete o valor do débito atualizado à época da sua emissão, sendo certo que há expressa previsão de cláusula de atualização do montante garantido.

Ressalta que, “não restam dúvidas de que a apólice apresentada garante integralmente o débito atualizado, incluindo o valor dos honorários da Ilma. Procuradoria, bem como considera a atualização monetária sofrida com os meses, estando em total consonância com Circular SUSEP 477/13 e com a Portaria 164/2014 da PGFN, aplicada por analogia ao presente caso”.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para que os vícios de omissão acima pontuados sejam sanados, bem como prequestionados os artigos 3º, 113, 114 e 115 e 156, I, V do CTN.

Contrarrazões, pelo desprovimento (Id.1491051583).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, conforme será demonstrado.

Extrai-se dos autos que a Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a concessão de liminar para que seja acolhida a Apólice de Seguro-Garantia nº 066532020000107750008108 no valor total de R$ 485.069,48 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), requerendo a concessão da tutela de urgência para que: (i) o débito não fosse impeditivo à expedição da Certidão Positiva com efeito de Negativa; bem como (ii) não constasse no CADIN Estadual, SERASA ou cartório de protestos.

No caso em apreço, não há qualquer vício no acórdão, pois deixei claro que, pela documentação apresentada, que a Agravante ofertou a Apólice de Seguro Garantia nº 066532020000107750008108, no valor R$ 485.069.48 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos ( id. 68575687).
Por sua vez, o aviso de cobrança nº 183089/54/28/2019, expedido em 01/04/2019, consta o montante atualizado da dívida de R$ 714.406,44 (setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e quatro centavos) (id.68575688)

Desse modo, apesar da jurisprudência ser uníssona no sentido da possibilidade de expedição da Certidão Positiva em razão do oferecimento do seguro em garantia, verifica-se que no presente caso, a garantia ofertada não abrange a totalidade do débito que impossibilita obtenção da certidão de regularidade fiscal (CPEN).

Assim, não vislumbro qualquer omissão a ser sanada, porquanto esta Relatora, ao reconhecer a probabilidade do direito dos Recorrentes, o fez de acordo com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que (...) o oferecimento de seguro garantia não se presta à exclusão do contribuinte de regime cautelar, tampouco a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes.

Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Por fim, requer o prequestionamento d
os artigos 3º, 113, 114 e 115 e 156, I, V do CTN.

A concepção do conceito de prequestionamento é bem espelhada no voto do Ministro Celso de Mello no AgRg AI nº 134175-1, assim transcrito:

“A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”.

Desse modo, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.(Agint no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Com estas considerações, REJEITO os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023